Tribunal: TJMT
Processo: 0040647-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
LAURO DE OLIVEIRA MODESTO - ME

Número do Protocolo: 40647/2020
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA REGULARIZE. ADESÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração constituem espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15.
Os aclaratórios não se prestam para reanálise de questões já enfrentadas e fundamentadas no acórdão embargado.
Ausente qualquer desses vícios, devem ser rejeitados, sob pena de abrir-se a possibilidade rediscussão da matéria já debatida pelo Colegiado.
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
LAURO DE OLIVEIRA MODESTO - ME

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO em face do v. Acórdão de fls. 199/201v, que julgou extinta a ação originária, em razão da adesão do embargado ao programa REGULARIZE, e julgou prejudicado o recurso de apelação.
Nas razões recursais, a fls. 205/206v, o embargante sustenta a existência de erro material no acórdão embargado, quanto a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios judiciais.
Alega que a renúncia da pretensão formulada na ação não é capaz de isentar a condenação na verba honorária, e que no caso incide a regra do art. 90 do NCPC.
Assim sendo, pede pelo conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado.
Em contrarrazões acostadas a fls. 210/215, o embargado assinala a rediscussão da matéria, na medida em que o FUNJUS é constituído por honorários advocatícios, fixados em favor do Estado e já quitado no Termo de Confissão, e por tais fundamentos, pede pelo desprovimento dos aclaratórios.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de embargos de declaração no qual se objetiva seja sanado erro material presente no acórdão embargado quanto à fixação da verba honorária sucumbencial.
O acórdão embargado restou assim ementado, in litteris:
“RECURSO DE APELAÇÃO. ACÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROGRAMA REGULARIZE. ADESÃO FACULTATIVA. LEI No. 10.579/2017. CONFISSÃO DO DÉBITO. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA EXTINTA. APELO PREJUDICADO.
A adesão ao Programa REGULARIZE, constitui faculdade do contribuinte e é condicionada à confissão irretratável de débitos tributários e à renúncia ao direito de discutir a dívida.
O pagamento administrativo da verba honorária como condição para aderir ao parcelamento implica na impossibilidade de nova condenação.
Ação extinta. Apelo prejudicado.”
Logo, ao que se verifica, não há qualquer erro material, quanto à ausência de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Dessarte, o acórdão embargado, peremptoriamente, afastou o pagamento da verba, por entender que são incabíveis em razão do adimplemento administrativo do encargo vertido ao FUNJUS.
Pontuou o voto condutor, a impossibilidade de condenação em honorários nas ações judiciais extintas em decorrência de adesão ao parcelamento no programa REGULARIZE.
Desta feita, não há qualquer omissão a ser sanada, posto que o acórdão enfrentou o ponto debatido.
Ao que se afigura, o embargante objetiva, pela via dos aclaratórios, a reforma da decisão, a cujo desiderato não se presta os embargos, sob pena de rediscussão da matéria já debatida e decidida pela Câmara Julgadora.
Como se sabe, os embargos de declaração trata-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15[1]. Ausentes quaisquer desses vícios, impõe a rejeição dos aclaratórios.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CIVEL PARCIALMENTE PROVIDA PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO MITIGADA PELA CULPA CONCORRENTE. PRETENSÃO DE EXCLUSAO DA CONCORRENCIA DE CULPA. MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. (N.U 0023731-02.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.